Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708140-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA LEITE DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova objetiva tipo A do concurso público para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde, realizado pela FUNATEC e promovido pelo Distrito Federal. A apelante argui erro material nas questões, fundamentando-se em jurisprudência do STF e do STJ para justificar a atuação judicial em caso de erro grosseiro. Requer antecipação de tutela recursal e redistribuição por conexão a outro processo correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos por conexão com outro processo em trâmite; (ii) analisar a admissibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal; (iii) avaliar a possibilidade de anulação das questões objetivas questões 7, 8 e 9 da prova objetiva tipo A do concurso, considerando a alegação de erro material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão entre processos apenas é admitida quando há risco de decisões conflitantes e ambos estão pendentes de julgamento, conforme art. 55, caput e §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, assim, a reunião dos processos para julgamento conjunto é inviável, pois ambos já foram sentenciados, conforme preceitua a Súmula 235 do STJ. 4. O pedido de tutela recursal em apelação deve ser formulado autonomamente ao relator, nos moldes do art. 1.012, §3o, do CPC, e não no corpo da apelação, o que invalida o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 5. O Poder Judiciário está restrito a intervir nas correções de prova de concurso público apenas em casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital do certame, sem substituir a banca examinadora em sua avaliação de mérito, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853). 6. A análise das questões impugnadas não revela erro grosseiro ou ilegalidade na correção feita pela banca examinadora. O conteúdo das questões, envolvendo aspectos de gramática e compreensão textual, é compatível com o edital do concurso e, portanto, afasta a possibilidade de intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 55, § 1o e § 3o; 99, § 2o; 932, IV, “b”; 1.012, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 23.04.2015; STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1769084, 07314686620238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.10.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 927, inciso V, e §1o, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso V e §1o, da Lei 9784/1999, sustentando que, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada. Defende que deve haver a anulação das questões indicadas no apelo por conterem equívocos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Ao final, requer a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabio Ximenes Cesar, OAB/DF 34.672. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 927, inciso V, e §1o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 50, inciso V, e §1o, da Lei 9.784/1999, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame” (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.094.184/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “A discussão trazida pelo recorrente visa reexaminar o conteúdo das questões e os critérios utilizados pela banca em relação a matérias específicas do edital, sem apontar, contudo, a manifesta ilegalidade do gabarito disponibilizado pela banca examinadora.” (ID 67603640). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.266.870/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025